Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710708-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO WELLINGTON COELHO COUTINHO RECORRIDO: VERTICE CONTABILIDADE E SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA DESPACHO Indefiro o pedido de restituição do prazo para a impugnar o acórdão de ID 69054528, consoante formulado no ID 70729671, pois, ao contrário do alegado pela parte requerente, foram disponibilizados no PJe, em 21/2/2025, o acórdão completo no ID 69054528, bem como o voto no ID 67615721, a ementa no ID 67615726 e o relatório no ID 67615717. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024